Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-47.2019.8.11.0029
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-47.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), MIRACI DOS SANTOS LIMA - CPF: 067.487.968-65 (RECORRIDO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGUROS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTE PESSOAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO BRADESCO – JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVIDA PREVISUL – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta corrente referente à seguros não contratados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas, solidariamente, a restituição, já em dobro, dos valores descontados indevidamente (
R$ 517,40
) e as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$4.000,00) e determinou o cancelamento definitivo da cobrança referente aos seguros contestados, conforme dispositivo que cito:

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo,
RESOLVO O MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

declarar
a
INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA
que originou os débitos discutidos e
determinar
que a parte Ré realize o seu CANCELAMENTO definitivo das apólices de no 555.82.0.00000196 e 540.82.0.00000079, bem como se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma débitos remanescentes da mesma;

condenar
as partes Rés,
solidariamente,
a
REPETIR/PAGAR
à parte Autora, a título de
dano material,
já em dobro
- art.42, parágrafo único, do CDC -, o valor de
R$ de R$ 517,40 (quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos),

corrigido monetariamente
a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no 6.899/81 -, e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

condenar
as partes Rés,
solidariamente,
a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigido monetariamente
a partir do evento danoso, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no 6.899/81, acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentou de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não foi o causador do equívoco, não pode ser responsabilizado pelos possíveis danos sofridos pela autora, posto que não há ação ou omissão por parte do banco réu, pois o responsável por realizar o referido contrato é da própria empresa COMPANHIA DE SEGURO PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL.

Afirma que não compete ao Banco Recorrente responder aos termos da presente ação, visto que, na hipótese, apenas atuou como meio de pagamento, uma opção através do cartão de crédito, modalidade débito em conta corrente, para a autora realizar o pagamento de seu seguro.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável pelos fatos já que a contratação se deu com a segunda promovida Previsul.

Em que pese a alegação da parte promovida de que não possui responsabilidade, esta integra a cadeia de consumo, sobretudo pelo fato de que os descontos referentes a serviço não contratado se deu em conta corrente, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares,

No caso, alega a promovente que foi surpreendida com descontos em sua Conta Corrente junto ao Banco Bradesco, por adesão a Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, sem a sua anuência.

A promovente realizou diversas reclamações e restou comprovado pelos extratos apresentados que foram efetuados descontos pelas promovidas, totalizando o valor de R$ 258,70 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), entre fevereiro de 2017 até dezembro de 2018.

Conforme constou em sentença, houve a juntada de contrato pela promovida Previsul, que alega já ter cancelado os descontos e conforme consignado pelo magistrado
a quo
é flagrante a fraude apresentada na assinatura no referido contrato, posto que dessemelhante a olho nú, sendo certo que a Reclamante nunca autorizou a realização do negócio jurídico perante as Reclamadas.

Forçoso é concluir que a contratação é oriunda de fraude, já que estamos a tratar de pessoa simples, com idade avançada que é alvo fácil dos fraudadores, mormente pela facilidade em ser reproduzida sua assinatura.

A parte recorrente se limita a alegar ausência de ato ilícito afirmando que a responsabilidade é da segunda promovida, no caso, a Previsul.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da fraude perpetrada com descontos indevidos acertada a sentença que reconheceu os danos morais e materiais a serem indenizados, não havendo reparos a fazer na sentença.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021